Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO INSANÁVEL NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO INICIAL. REEXAME DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por pretender o recorrente a anulação da sentença proferida nos autos no 0743491-64.2021.8.07.0016, afirmando que a decisão violou o contraditório e a ampla defesa e o princípio da vedação à decisão surpresa, sob o argumento que não houve fase de saneamento antes da prolação da sentença. Alegou que não lhe foi informado que deveria comprovar seu endereço residencial no momento da infração de transito ou o caminho que utilizava para entrar no seu condomínio. Sustentou que houve erro na sentença quanto à apreciação dos fatos, e que a decisão é inconstitucional e nula.
2) Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 38912293).
3) Conforme assentado na doutrina, a ação anulatória, com o objetivo de desconstituir ato processual, é cabível quando houver vício insanável em relação aos pressupostos processuais de existência, quais sejam: prolação de sentença com vício de citação ou sua falta, falta de capacidade postulatória, inexistência de jurisdição e necessidade de litisconsórcio necessário.
4) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a sentença proferida nos autos no 0743491-64.2021.8.07.0016 violou qualquer pressuposto processual de existência, uma vez que as alegações do recorrente dizem respeito à comprovação e apreciação de fatos e provas. A ausência de fase de saneamento, por si só, não caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que é dever do autor instruir o seu pedido com os fatos e fundamentos a serem apreciados, nos termos do art. 14, § 1o, II da Lei no 9.099/95. O recorrente também não comprovou violação princípio da vedação à decisão surpresa, na medida em que o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento.
5) A verificação acerca da existência de erro na sentença quanto à apreciação de fato deve ser objeto de ação rescisória (Art. 966, VII, do CPC), não admitida nos Juizados Especiais, conforme art. 59 da Lei no 9.099/95. O recorrente almeja, apenas, o reexame de mérito de matéria já devidamente transitada em julgado, o que não se admite na estreita via da ação anulatória. Nesse sentido: (Acórdão 1349095, 07008894620218070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, correta a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
6) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.